Tribunal: TJSP
Processo: 1018727-73.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato em virtude de inadimplemento do adquirente. Circunstância que não impede a devolução das parcelas pagas, sob pena de ofensa ao art. 53 do CDC. Retenção autorizada, em 20% dos valores pagos, sem outras perdas. Indenização por benfeitorias que não foi acolhida. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.